Tribunal: TJBA
Processo: 8001997-18.2020.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001997-18.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ITABUNA-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: FUNDACAO FERNANDO GOMES e outros

Advogado(s)
:
MARCOS WAGNER PRATES ALPOIM ANDRADE, ANA CAROLINA DOS SANTOS PIMENTEL, CARLOS EDUARDO NERI MALTEZ DE SANT ANNA

PJ13

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL. LEI FEDERAL Nº 13.995/2020. PORTARIAS MS Nº 1.393/2020 E Nº 1.448/2020. REPASSE DE RECURSOS ÀS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS. ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS ÚTEIS. RETENÇÃO INDEVIDA PELO ENTE MUNICIPAL. EXIGÊNCIAS BUROCRÁTICAS NÃO PREVISTAS EM LEI FEDERAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR NO CURSO DO PROCESSO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA RECONHECER O DIREITO AO REPASSE DOS VALORES DE R$133.129,75 e R$ 921.613,60 À IMPETRANTE.

I. CASO EM EXAME

1.Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em favor da Fundação Fernando Gomes, determinando que o Município de Itabuna procedesse ao repasse imediato de recursos federais destinados ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, instituídos pela Lei nº 13.995/2020 e regulamentados pelas Portarias MS nº 1.393/2020 e nº 1.448/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão consiste em verificar a legalidade da retenção, pelo ente municipal, de valores do auxílio financeiro emergencial federal nominalmente destinados à impetrante, sob a justificativa de necessidade de readequação de planos de trabalho e cumprimento de cronogramas de metas locais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Lei nº 13.995/2020 e as Portarias MS nº 1.393/2020 e nº 1.448/2020 estabeleceram o repasse incondicionado de verbas federais para hospitais filantrópicos, fixando o prazo de cinco dias úteis para que os gestores locais efetuassem o pagamento após o recebimento dos recursos da União.

4.Restou comprovado que a impetrante era beneficiária nominal das verbas e que os valores foram creditados no Fundo Municipal de Saúde (ID 99412382), sem o respectivo repasse no prazo legal.

5.A imposição de condicionantes burocráticas e metas locais pela Administração Municipal para a liberação de recurso federal com destinação vinculada e urgente configura abuso de poder e ilegalidade, violando direito líquido e certo da instituição de saúde.

6.O cumprimento da medida liminar (ID 99412401) e a ausência de recurso voluntário reforçam a higidez da decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de Julgamento:

“É ilegal a retenção, por parte do Município, de auxílio financeiro emergencial federal destinado a hospitais filantrópicos (Lei nº 13.995/2020), sendo dever do gestor local o repasse integral e tempestivo dos valores após o recebimento da verba da União”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária em Mandado de Segurança nº 8001997-18.2020.8.05.0113
, proveniente da
1ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna
, em que figuram como impetrante a FUNDAÇÃO FERNANDO GOMES e como impetrado o PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça